Tribunal: TJBA
Processo: 8070729-96.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070729-96.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: RAPHAEL AUGUSTO ANDRADE E SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PANDEMIA DE COVID-19. PERDA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA CARACTERIZADA. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame:
Ação revisional de contrato de empréstimo consignado proposta por consumidor que, após demissão sem justa causa no auge da pandemia de COVID-19, buscou a suspensão das parcelas junto à instituição financeira. Ao realizar a simulação, deparou-se com a incidência de juros que desvirtuavam a finalidade do alívio financeiro pretendido.

1.

Questão em discussão:
A aplicabilidade da Teoria da Imprevisão para a suspensão temporária de encargos contratuais em razão da pandemia; a legalidade da taxa de juros aplicada na renegociação sob o prisma do CDC; e a pretensão indenizatória por danos morais decorrentes da conduta da instituição financeira.

2.

Razões de decidir:
A pandemia de COVID-19 e a subsequente perda de emprego do autor constituem fatos notórios e imprevisíveis que alteraram a base objetiva do contrato, justificando a intervenção judicial para reequilíbrio das prestações. A instituição financeira, ao oferecer renegociação com encargos onerosos, violou os princípios da boa-fé objetiva e o dever de transparência. Todavia, a mera oferta de condições desfavoráveis para renegociação, embora passível de revisão judicial, não caracteriza dano moral
in re ipsa
, configurando mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, sem violação a direitos da personalidade.

3.

Dispositivo e tese:
Recurso de apelação conhecido e improvido. Mantida a sentença que determinou a suspensão da cobrança por 6 meses sem encargos moratórios e julgou improcedente o pedido de danos morais.

4.

Tese:
"É cabível a revisão de contratos bancários com base na teoria da imprevisão quando a pandemia de COVID-19 e a perda de renda do consumidor gerarem onerosidade excessiva, contudo, a divergência sobre os termos da renegociação não gera, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 2º, 3º, 6º (incisos III, V e VIII), e 51 (inciso IV), CC Arts. 187, 317, 393, 421, 422 e 478, CPC Arts. 85 (§§ 2º e 11), 374 (inciso I) e 536

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8070729-96.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ITAU UNIBANCO S.A
. e como Apelado
RAPHAEL AUGUSTO ANDRADE E SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09